Tribunal: STF
Processo: HC 65406
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-16
Data de publicação: 1987-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME ELEITORAL DE QUE E ACUSADO DEPUTADO DE TE-LO
PRATICADO ANTES DE INVESTIDO NO MANDATO PARLAMENTAR.
DE HÁ MUITO, FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE
QUE 'CRIME ELEITORAL E REPUTADO, NA TECNICA CONSTITUCIONAL, CRIME
COMUM', RAZÃO POR QUE ' O DEPUTADO FEDERAL, QUE O PRATICA, ESTA
SUJEITO A FORO ESPECIAL, POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, EM FACE DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 32, PARAGRAFO-2, 119, I, LETRA 'A',  DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N.1, DE 17.10.69' (RECLAMAÇÃO N. 10, RTJ 63/1 E
SEGS.; E INQS. 15 E 16, RTJ 65/1 E SEGS.).
POR OUTRO LADO, SE O CRIME DE QUE E ACUSADO O DEPUTADO FOI PRATICADO
ANTES DE TER ELE O MANDATO PARLAMENTAR, A COMPETÊNCIA DESTA CORTE
EXISTE ENQUANTO ESTE PERDURA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO ORIGINARIAMENTE (ART. 119, I,H, DA
CONSTITUIÇÃO